Tribunal: TJMT
Processo: 1020277-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, ALISSON SANTOS AMARAL, NATHALIA MORAIS ROSA, JESSICA LEAL DA SILVA, ENAINE GONÇALVES DO NASCIMENTO, ANDRESSA BATISTA ZENGO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, DOUGLAS PENA GENEROSO, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, ADRIANO ALVES MOREIRA e ARIEL DE LIMA PIRES; ANDREIA SILVA CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1008147-54.2021.8.11.0042), que rejeitou exceção de incompetência para julgamento de ação penal por tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – (ID 108425483).
A impetrante sustenta que: 1) o Juízo singular não teria competência para julgar a ação penal correlata porque todos os crimes se consumaram na Comarca de Alta Floresta/MT, de modo que a decisão impugnada “está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal”; 2) o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta seria competente, por ter sido o primeiro a prolatar decisões [decretação de prisão preventiva e quebra de sigilo de dados telefônicos] no feito; 3) “o prejuízo aos acusados é evidente, pois todo e qualquer cidadão tem o direito constitucional de ser julgado pelo juiz competente”.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para determinar a remessa da ação penal n.o 19471-92.2020.811.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Capital, para o juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT” (fls. 3/22- ID 108677985).
É o necessário.
Decido.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a impetração de habeas corpus em face de decisão que rejeita exceção de incompetência (RMS 57.118/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).
Não obstante, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No caso, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá rejeitou a exceção de incompetência ao considerar sua jurisdição em todo o Estado de Mato Gross, nos termos da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno, conforme se depreende do ato impugnado:
“De proêmio, ressalto que da Constituição Federal admite que a alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais, conforme dispõe o art. 96, I, a da Constituição Federal, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, no que concerne a Resolução no 11/2017 do Tribunal do Pleno.
De outro norte, quanto à suposta violação ao art. 22, I da Constituição Federal, observa-se que a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.
Ademais, o Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais, como bem elucidado pela digna Representante do Ministério Público em sua manifestação.
Nesse sentido, cumpre destacar que tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm admitido a especialização de Varas Criminais por meio de resolução, uma vez que a “Constituição da República, em seu art. 96, I, "a", estabelece ser atribuição dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. (HC 180.840/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013).”
Acresço, ainda, que conforme decisão proferida no AgRg no RHC 115811/ES, de Relatoria do Ministro Jorge Mussi, julgado em 15/08/2019, a Vara Especializada é competente para processar e julgar crimes ocorridos em comarcas diversas, uma vez que “por ser especializada quanto à matéria, prevalece sobre os demais”.
Igualmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou amplamente sobre essa questão prevalecendo o entendimento de “que cabe à 7a Vara Criminal da Capital julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja: Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.”.
[...] De modo que, é improcedente a alegação de que esta Especializada seria incompetente para processar e julgar crimes que dizem respeito à Organização Criminosa em todo Estado de Mato Grosso, bem como aqueles conexos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no processamento e julgamento da presente Ação Penal.
Ademais, assentada tal premissa, a legalidade e constitucionalidade de Vara Especializada com competência territorial em todo o Estado, a competência é fixada, segundo ditames do Código de Processo Penal, percorrendo a análise da Justiça, do foro e do juízo.
Dessa forma, possuindo competência territorial em todo o Estado (foro), a Vara especializada atrai a competência dos crimes a ela relacionados (juízo), como no presente caso o crime de Organização Criminosa, não podendo se falar, então, em prorrogação do juízo de feitos gerais, pois a aparente concorrência de juízos se da em relação à natureza da infração e não em relação à competência territorial.
De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadores do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP. [...]
Por fim, ainda que se levante a tese da perpetuacio jurisdicionis, calha ressaltar que da interpretação do artigo 399, §2o do CPP, apenas viola o princípio do juiz natural se, após a instrução criminal, se alterar o órgão julgador, o que não se vislumbra no presente caso que teve a competência declinada para esta especializada quando do oferecimento da denúncia.
Posto isto, em consonância com o parecer do Ministério Público, REJEITO a EXCEÇÃO oposta.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito)
Tratando-se de ação penal evolvendo organização criminosa atuante do Estado de Mato Grosso, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá detém competência para julgamento do feito, independentemente do local onde os fatos ocorreram, “porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria” (STJ, AgRg 1.611.615/MT – Relator: Min. Feliz Fischer – 10.4.2018).
De toda sorte, a análise da matéria deve exaurida pelo órgão colegiado, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Assim sendo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“[...] a pretensão liminar suscitada pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da impetração, não sendo recomendável, portanto, sua prévia análise, por possuir natureza satisfativa [...] Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 552.583/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 27.2.2020)
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental